Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-86.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Em sua peça de apelação cível, a autora/apelante postulou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ante o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, determinei a apresentação de documentos que comprovassem sua capacidade econômica, no prazo de cinco dias (ID 25047942). Conforme certificado pela Secretaria desta Terceira Turma Cível, decorreu o prazo legal, no dia 04/05/2021, sem que a parte apelante tenha se manifestado (ID 25395081) até o presente momento. Diante desta razão, indefiro a gratuidade de justiça postulada. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a recorrente junte o preparo recursal, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Publique-se.